Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-71.2022.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000498-71.2022.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA BRANDOLFO CURTY - CPF: 019.106.451-33 (RECORRENTE), GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LINHA MÓVEL QUE FOI COMERCIALIZADA A TERCEIRO QUE ACESSOU OS DADOS DA AUTORA NO APLICATIVO WHASTAPP E TENTOU AUFERIR VANTAGENS FINANCEIRAS DOS SEUS CONTATOS. APLICATIVO DE MENSAGENS QUE NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO COMERCIAL OU OPERACIONAL COM A EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA AUTORA DE PROVAS OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ARTIGO 373, I DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Não há relação comercial ou operacional entre a empresa de telefonia e o aplicativo de mensagens. P
or serem empresas distintas, não há comunicação direta entre elas ou mesmo obrigação legal de comunicarem uma à outra quando uma linha ou conta é desativada.

É dever da autora, por ser ônus constitutivo do seu direito, provar o nexo causal entre o dano existente e a empresa de telefonia. Ônus este que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

“O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC’

(STJ - AgInt no AREsp: 384553 SC 2013/0272391-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019).

Se não há na parte dispositiva da sentença condenação da parte autora como litigante de má-fé, não há como acolher a pretensão recursal de afastamento de condenação inexistente.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000498-71.2022.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Maria Brandolfo Curty

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de julho de 2024

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

A Autora alega que após cancelar o seu número telefônico mantido com a Reclamada, qual seja, 65 9 9628-2526, este foi repassado a terceiro, que ao habilitar o referido número, teve acesso a todos os serviços da autora cadastrados, inclusive grupos e contatos no aplicativo Whatsapp, permitindo a esse terceiro, utilizar dos contatos e inclusive tentar conseguir vantagem financeira.

A empresa de telefonia, por sua vez, afirma que após o cancelamento da linha, esta foi desprogramada e colocada à disposição para comercialização. Que não possui qualquer relação operacional com a empresa WhatsApp inc, sendo tal falha exclusiva do aplicativo.

Pois bem. Pelo que constou das provas produzidas, os fatos ocorreram no aplicativo de mensagens WhastApp que não possui qualquer ligação com a empresa de telefonia.

Ademais, por serem empresas distintas, não há comunicação direta entre elas ou mesmo obrigação legal de comunicarem uma à outra quando uma linha ou conta é desativada.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COMPRA DE APARELHO CELULAR COM CHIP. RECEBIMENTO DE MENSAGENS E LIGAÇÕES DE COBRANÇA EM NOME DE TERCEIRO. SUBSTITUIÇÃO DA LINHA TELEFÔNICA POR OUTRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. MEROS ABORRECIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. Diante de falha que impossibilite o uso do produto, pode o consumidor optar pelo desfazimento do negócio e restituição da quantia paga, ou substituição do produto por outro da mesma espécie, em condições de uso (art.
18
,
§ 1º
,
CDC
). 3.
Não obstante as frustrações decorrentes do recebimento de ligações e mensagens com cobranças em nome de terceira pessoa, o estabelecimento comercial não está obrigado a disponibilizar ao consumidor, no momento da compra do aparelho celular, um chip com prefixo jamais utilizado ou disponibilizado a outro usuário. É insofismável a possibilidade das linhas, que retornaram por qualquer motivo para o banco de dados da empresa de telefonia, serem renegociadas a novos consumidores.
4. Não havendo comprovação de descumprimento contratual, tampouco falha na prestação do serviço em si (comercialização de telefone celular com chip) pela empresa requerida, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. (...) (TJDF, Apelação Cível do Juizado Especial n. 20140610055876, rel.
Nome
, j.4.9.2015).

Portanto, a Requerente não conseguiu demonstrar qualquer relação da empresa de telefonia com os danos alegados. Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Quanto à pretensão recursal de afastar condenação a título de litigância de má-fé, verifico que na parte dispositiva da sentença não há condenação nesse sentido.

Nos termos do disposto no art. 504 do Código de Processo Civil, a coisa julgada é a conclusão do raciocínio do juiz, expressa no dispositivo da sentença, porém, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Tribunal a quo concluiu ser inviável a inclusão na perícia contábil da fase de liquidação das contas correntes não abrangidas na parte dispositiva da sentença transitada em julgado.

2. O instituto da coisa julgada diz respeito ao comando normativo veiculado no dispositivo da sentença, de sorte que os motivos e os fundamentos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva, não são alcançados pelo fenômeno da imutabilidade, nos termos do art. 469, do CPC/73, atual 504 do NCPC.

3. Inexistindo determinação expressa no dispositivo da sentença transitada em julgado acerca das contas-correntes referidas pela parte agravante, não podem estas ser objeto de liquidação por ensejarem violação à coisa julgada.

4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 384553 SC 2013/0272391-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2019)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA
.

I - De acordo com o art. 504 do CPC, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada, de maneira que, na hipótese de estar em contradição com a fundamentação, o que nele se dispôs (no dispositivo) é que deve prevalecer.

II - Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 07150578420198070000 DF 0715057-84.2019.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, se não há na parte dispositiva da sentença condenação da parte autora como litigante de má-fé, não há como acolher a pretensão recursal de afastamento de condenação inexistente.

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas,
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2024